Tribunal: STF
Processo: ADI 3332
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-30
Data de publicação: 2005-06-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 13 DA LEI N.
8.032/03 DO ESTADO DO MARANHÃO. CARGO PÚBLICO. INVESTIDURA POR
TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      O texto constitucional em
vigor estabelece que a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
 ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
 cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
É inconstitucional a chamada investidura por
transposição.
2.      Pedido de declaração de inconstitucionalidade
julgado procedente.